Tribunal: TCU
Processo: 027.080/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3447/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 211, e na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em considerar as presentes contas iliquidáveis, ordenando o seu trancamento e o consequente arquivamento do presente processo, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva, (peça 59), ao responsável e ao Ministério da Cidadania para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 027.080/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Márcio Leandro Antezana Rodrigues (XXX.253.093-XX); Veronildo Tavares dos Santos (XXX.114.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.